Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701645-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAWER GONCALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: ROSANGELA BRAGA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo credor BAWER GONÇALVES DO NASCIMENTO, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que, reconhecendo que o bloqueio atingiu verbas salariais, acolheu parcialmente a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros oposta pela devedora e manteve a penhora de 30% do valor bloqueado, determinando a liberação do excedente e a intimação do credor para indicação de bens penhoráveis, quanto ao valor remanescente. Aduz o agravante que a devedora não comprovou a impenhorabilidade dos valores constritos, sustentando que os extratos apresentados indicam diversos créditos na conta bancária da devedora, sem demonstração de vínculo com verbas alimentares. Ademais, afirma que houve preclusão, porquanto a devedora não atendeu à ordem judicial para apresentação do extrato bancário do mês de junho no prazo concedido. Por fim, alega que é possível a penhora de 30% dos vencimentos da devedora até o pagamento integral do crédito exequendo, consoante entendimento prevalente no STJ. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo, notadamente porque ausente a probabilidade do direito invocado (fumus boni juris). Inicialmente, registro que as matérias de ordem pública, como a impenhorabilidade das verbas salariais, não se sujeitam à preclusão temporal. Por outro lado, ao contrário do alegado, a devedora comprovou, mediante apresentação de recibo de pagamento, da carteira de trabalho digital e do extrato bancário, que os valores bloqueados em conta do Banco Santander S.A. são oriundos de salário, recebidos da empresa Centro Odontológico Jardim Imperial LTDA, na cidade de Cuiabá (MT). Ademais, embora no mês de abril/2023 a devedora tenha recebido alguns créditos não identificados, o fato, por si só, não afasta os fundamentos lançados na decisão agravada, porquanto tais créditos não se repetiram no mês seguinte (maio) e no mês do bloqueio (junho), não permitindo concluir que a devedora possui outras fontes de renda. Quanto ao pedido de penhora de percentual mensal do salário da devedora, não se vislumbra a urgência necessária para apreciação do pedido em fase de cognição sumária, razão pela qual será submetido à decisão do colegiado, quando do julgamento do mérito do recurso. Por conseguinte, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso.